Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-04.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012375-04.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA - CPF: 693.318.711-04 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), EDINALDO CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 926.524.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO AMERICO DA SILVA SOUZA - CPF: 040.495.371-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA REGINA DE SIQUEIRA PERES LIMA - CPF: 887.258.041-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
PRETENSÃO
ABSOL
UTÓRIA

AFAST
ADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP), com absolvição pelos delitos de resistência e desacato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há prova suficiente da prática do crime doloso de lesão corporal, diante da alegação de dúvida sobre a intenção do agente; (
ii
) se seria cabível a desclassificação para o tipo culposo ou a absolvição por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, e
,
(
iii
) se a situação econômica vulnerável do apelante o isentaria das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

A
narrativa
policial
encadeada pela vítima, coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação pelo crime de lesão corporal (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

4
.
É cabível a condenação por lesão corporal dolosa praticada em contexto de violência doméstica quando o conjunto probatório revela agressão intencional ou, ao menos, dolosamente assumida, ainda que o réu alegue ausência de ânimo.

5
. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 18/03/2025).

IV. Dispositivo

6
. Recurso conhecido e desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012375-04.2023.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se a
pelaç
ão

crimina
l

interposta por
ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá que
, nos autos da ação penal n. 10
12375
-
04
.202
3
.8.11.00
42
,
o

condenou

à
pena de
1 ano de reclusão, em regime aberto,
pela prática do crime de
lesão corporal
(art. 129, § 13, do CP), e o absolveu dos delitos de resistência e desacato (
art
s
. 329 e 331

do CP
)

-
(id. 265070285).

A
d
efesa
sustenta
que: 1)

“
não há prova do dolo, assim como existe dúvida se a lesão teria sido ocasionada pelo celular ou quando a vítima foi para vias de fato com o
a
pelante, tem-se, que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo
”
; 2)
o apelante estaria em situação econômica vulnerável.

Requer o provimento para absolver o
apelante
e, s
ubsidiariamente,
desclassificar a conduta para
o crime de
lesão corporal culposa
(art. 129, § 6º, do CP) e isentá-lo das custas

(id.
269101795
).

Em contrarrazões,
o Núcleo das Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
pugna pelo desprovimento (id.
272275862
).

Nessa instância superior, a

Procuradoria
Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer
pelo
des
provimento
,
na lavra d
o
Ilustre Procurador

Exm
o

Dr

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(
id
.

276016364
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
réu
foi denunciado
pelos crimes de lesão corporal
, resistência e desacato (
arts
. 129, § 13; 329; e 311 do CP)
com base no seguinte contexto acusatório:

“
No dia 13 de julho de 2023, por volta das 21h30m, na residência localizada na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, n.º 4300 – Condomínio Chapada do Mirante – Apto 301 – Bloco 01 – Carumbé, nesta capital, o denunciado ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA agrediu a vítima Sandra Regina de Siqueira Peres (44 anos), com quem convivia há 04 anos, se divorciaram há 01 ano e em
Setembro
/2022 reataram o
relacionamento em casas separadas, bem como, resistiu
a
prisão e desacatou a Guarnição Policial.

No dia dos fatos, a vítima estava dormindo, quando foi surpreendida pelo denunciado, que sem motivo aparente
agrediu-lhe
com tapas. Não satisfeito, de posse do celular da vítima, golpeou-a com o aparelho, causando um hematoma no olho esquerdo.

A vítima disse então que chamaria a polícia e ele não esboçou reação. Quando a guarnição chegou, ele disse: “Vai abrir a porta para a polícia, você que chamou”. Agressivo, o denunciado insurgiu-se contra a guarnição, desacatando-os com diversos palavrões e bradando: “Vocês não sabem com quem estão mexendo, vou ferrar com vocês, vamos resolver isso na corregedoria”.

No seguimento, o denunciado seguiu desobedecendo às ordens para que ficasse na posição para ser abordado, oferecendo resistência a sua prisão. Consta ainda que apenas após a chegada do apoio foi possível contê-lo com a necessidade de força física moderada.

A vítima realizou exame de corpo de delito, sendo constatadas as lesões corporais descritas no laudo pericial n.º 110.1.02.9067.2023.126098-A01 – ID 123994919.

Assim agindo, o denunciado ANDERSON CLAYTON DA MOTA LIMA violou a norma contida no art. 129, § 13º (lesão corporal), art. 331 (desacato), art. 329 (resistência), c/c artigo 69, todos do Código Penal [...].
” (id.
265069798
)

A denúncia foi recebida
(id.
265069799
)
e, devidamente c
itado, o
réu
apresentou resposta à acusação (id.
265070257
).

Na
instrução,
a vítima

Sandra Regina de Siqueira Peres

foi ouvida
e
o
réu

ANDERSON

interrogado
(id.
265070285
).

Em sentença oral, o
juízo singular
o

condenou
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), e o absolveu dos delitos de resistência e desacato (
art
s
. 329 e 331 do CP
), nos termos da mídia audiovisual (id. 265070284).

Pas
s
o ao julgamento da pretensão recursal
.

O
s policiais Edinaldo Campos do Nascimento e Túlio Américo da Silva relataram
ao delegado
que, n
o dia 13/7/2023,
a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica
em um apartamento localizado
no Condomínio “Chapada do Mirante”
, em Cuiabá
.

No local
(em frente ao apartamento), os policiais ouviram

barulhos
semelhantes à
de luta corporal e sons de uma mulher

tentando se desv
e
ncilhar de alguém,
“
momento em que a solicitante abriu a porta, dizendo que estaria com ferimentos na boca ocasionados pelo seu convivente e que o suspeito
encontrava-se
ainda próximo a ela
”, o qual estava
nervoso e
exaltado
, tendo os desacatado. Dada voz de prisão, o réu ofereceu resistência (id. 265069759 e id. 265069760).

Contido, o apelante foi preso em flagrante (id. 265069756).

Ao delegado, a vítima S
andra Regina
relatou os fatos.

Segundo sua narrativa, declarou ter sido casad
a
com o apelante por 4 (quatro) anos e, após se separarem, reataram o relacionamento.

No dia dos fatos, por volta das 21h
00min
,
“
se encontrava dormindo quando fora surpreendida pelo suspeito, o qual sem motivos aparentes lhe agredira com tapas, utilizando de força física
”. Durante as agressões, o réu se apossou de seu
aparelho celular e
o lançou
contra o
seu r
osto, provocando hematoma no olho esquerdo
. Ressaltou apresentar
algumas escoriações pelo corpo, em virtude
de
tentar se defender das agressões físicas por

parte do suspeito
.

Após, os policiais compareceram no apartamento e o prenderam, o qual
resistiu à prisão
e
desacatou os militares
(i. 265069762).

A vítima
requereu medidas protetivas (id.
265069765
).

À autoridade policial, o réu negou ter agredido a vítima.

Em sua defesa, afirmou que, após chegar do trabalho, ingeriram bebida alcóolica (vinho), mas era “
perceptível que a SANDRA estava alcoolizada o que a impressão que
a mesma
já havia ingerido bebida alcoólica antes mesmo de chegar em casa
”. Ao se dirigir para o quarto, a vítima adentrou ao cômodo e, por acreditar que
estaria sendo traída,
desferiu um tapa
em seu
rosto e passou a segurá-lo pelos pulsos
e, n
a tentativa de se desvencilhar,
colidiu com
seu rosto contra a face da vítima, ocasionando
um corte em seus próprios lábios
. Tal
contato físico
fro
ntal, segundo relata, pode ter resultado na lesão no olho esquerdo da vítima
.

Confirmou que a
guarnição da
Polícia Militar se fez presente no local, mas que em razão do modo truculento dos policiais, ficou nervoso
e
foi algemado
, sendo
encaminhado à delegacia (id. 265069769).

Na fase judicial,
a vítima Sandra Regina confirmou que o apelante a agrediu por ciúmes
e
, embora tenha
afirmado não ter restabelecido a união conjugal,
busc
ou
atenuar a gravidade das agressões sofridas.

Por sua vez, ao ser interrogado, o
réu
confirmou a versão da vítima.

Para tanto, transcrevo
parte
seu depoimento sintetizado pelo
Núcleo das Promotorias de Justiça Especializadas no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital
, vez que fidedigno com a mídia audiovisual:

“
(...) Promotor de Justiça: Anderson, o que aconteceu nesse dia? Acusado: Na realidade, acabei aquele dia ficando bastante nervoso. De fato, como a Sandra disse, é uma questão de ciúmes. Como todo casal, até então se amando, ciúme de ambos os lados né, que não seria diferente. E aquele dia acabou... não sei o que dizer, a gente tinha tomado um vinho, né, e aí acabamos conversando, enfim, acabou ela indo para o quarto. E aí, não sei que motivo, honestamente falando para você, para ser muito minucioso, detalhista na situação, algo acabou não agradando, entendeu? E eu entrei no quarto, aí fui falar com ela, ela estava deitada, né, e eu lembro e falei assim, ‘aqui, seu celular’, porque ela também mexia no meu celular constantemente, entendeu? E o celular acertou, acho que foi no rosto dela, e daí para frente, mas não foi intenção, de jeito nenhum, tanto que eu fiquei parado. Eu assustei com a situação, aí deu no que deu e virou uma briga, e o motivo que mais me irritou na realidade
foi
os policiais, né [..]
”
(id. 272275862)

Pois bem
.

A materialidade
delitiva
está consubstanciada no
laudo

pericial.

O exame atestou que a vítima Sandra Regina apresentava “
vestígios de lesões contusas recentes compatíveis com a história informada
”, sendo identificada “
edema
traumatico
/equimose arroxeada em região orbitária esquerda
” e “
equimose
arroxeada na região da prega do cotovelo direito, em face posterior do terço médio do braço esquerdo, em face anterior do terço superior da perna esquerda e em região
tenar
da mão direita
” (id. 265069784)
.

Em seu turno, a
autoria
se
encontra demonstrada de forma coerente à luz do
conjunto
probatório
produzido
ao longo da persecução penal,
notadamente
ao ponderar que
o relato da víti
ma
está em harmonia
com o laudo pericial
,
cujo
exame
, além de não ter sofrido impugnação,
atestou que as agressões
guarda
va
m relação temporal e física com os fatos narrados
, o que
confere verossimilhança à versão da
ofendida
,

embora
tenha atenuado os fatos em juízo e, inclusive, subscrito uma declaração
abonatória (id. 265070262), em nítida tentativa de amenizar
a
culpa
do réu
.

A propósito, registro que
os atos voluntários praticados pela vítima [acionar a polícia; contextualizar a dinâmica delitiva; requerer medidas protetivas

etc
] conjugado com o exame pericial e confissão do réu, ainda que parcial, descredenciam a pretensão absolutória, na medida em que a “
retratação da vítima em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não afasta a materialidade e autoria do delito
” (TJMT,
N.U 1001030-14.2022.8.11.0030,
Relator: Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 1/4/2025
).

Nesse quadro, a
narrativa encadeada pela vítima
,
coesa com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação
pelo
crime de lesão corporal
(TJMT,
N.U 1000651-48.2022.8.11.0006,
Relator: Des.
H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/03/2025
)
.

Portanto
,
os elementos de
prova são
suficiente
s
para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sobretudo porque não comprovada
possível atuação em legítima defesa
ou
uso moderado de força.

Com efeito,
inviável
a
desclassificação do crime para a modalidade culposa, pois há evidências de que o réu agiu com dolo, ainda que eventual, ao atingir a integridade física da vítima durante o episódio de violência doméstica
(TJMT,
N.U 1015156-67.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11/02/2025
).

Enfim,
a obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena (TJMT, N.U 1000651-48.2022.8.11.0006, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j
ulgado em 18/03/2025).

Ante o exposto
,

conhecida a pretens
ão
de
reexame

mas
, no mérito
,
RECURSO
DES
PROVI
D
O
,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025